Tribunal: TJSP
Processo: 1502214-84.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – materialidade – demonstrada no boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo do etilômetro, prova oral e confissão.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – não verificação de infração administrativa – concentração de álcool por litro de ar alveolar expirado superior ao valor caracterizador de infração administrativa – verificado crime de embriaguez ao

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – materialidade – demonstrada no boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo do etilômetro, prova oral e confissão.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – não verificação de infração administrativa – concentração de álcool por litro de ar alveolar expirado superior ao valor caracterizador de infração administrativa – verificado crime de embriaguez ao volante.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – autoria – prova oral e confissão que demonstram a autoria – policial que indica sinais de que o réu estaria com a capacidade psicomotora alterada.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – dosimetria – primeira fase – pena fixada no mínimo – segunda fase – compensação da agravante de direção de veículo com mais de 30 passageiros com atenuante da confissão – presença da agravante da profissão que exige especial cuidado com o transporte de passageiros – aumento em 1/6 – terceira fase -ausentes causas de aumento ou diminuição – pena fixada em 7 meses de detenção e multa de 11 dias-multa, no mínimo legal, e suspensão da habilitação por 2 meses e 10 dias.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – regime semiaberto – decisão correta – elevada gravidade por se tratar de agente com especial dever de cuidado quanto ao transporte de passageiros e pelo elevado número de passageiros dentro do ônibus.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – substituição por pena restritiva de direitos – cabimento – pena restritiva de liberdade menor de 1 ano – aplicação do artigo 59, caput, do Código Penal – previsão do artigo 312-A do Código de Trânsito Brasileiro – substituição por prestação de serviços à comunidade. NEGADO PROVIMENTO.